Tribunal: TJSP
Processo: 1055498-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1055498-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é apelado MAURÍCIO
TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1055498-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.189
2
VOTO No: 29.189
Apelação Cível No: 1055498-94.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Apelado: Maurício Tavares
Ação de indenização por danos morais e materiais.
Acordo realizado em ação consignatória. Pagamento.
Cobrança extrajudicial equivocada. Devolução de
valores de forma simples ou em dobro afastada (art.
940, CC e art. 42, parágrafo único, CDC). Ausência
de pagamento indevido e de má-fé na atuação da ré.
Dano moral não configurado no caso concreto.
Recurso provido. Ação julgada improcedente.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente a ação para “i) CONDENAR a(o) ré(u) a pagar ao(à)
autor(a) todos os valores indevidamente cobrados dele (art. 940, CC e art.
42, CDC), no montante de R$ 268.484,05, com correção monetária pela
Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
desde a propositura da ação até o efetivo pagamento, acrescida de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, §1o, CTN),
desde a citação (art. 240, CPC e art. 405, CC); e ii) CONDENAR a(o)
ré(u) a pagar ao(à) autor(a) indenização por danos morais consistente em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da data de
publicação desta sentença (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, §1o, CTN), desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1055498-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.189
3
a citação (art. 405 CC e 240, CPC).”, fl. 109, além de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Os embargos de declaração foram rejeitados, fls.
112/117.
Recorre a ré.
Sustenta, em resumo, que não há prova de
cobranças extrajudiciais de sua parte a autorizar o pedido de
restituição em dobro; que o autor não se desincumbiu do ônus de
provar o fato constitutivo do seu direito; que a sentença é extra
petita, pois não há pedido, na exordial, de restituição em dobro, mas
de forma simples; que o autor não comprovou a ocorrência de
cobrança após a quitação do acordo; que não há má-fé de sua parte;
que não há dano moral a ser indenizado; que há enriquecimento sem
causa do autor; por fim, quer a reforma da decisão “julgando os
pedidos iniciais improcedentes, tendo em vista a ausência ato ilícito
praticado por esta apelante, qual seja, a cobrança de débito quitado.
Alternativamente, no caso de ser mantida a condenação em restituir o
valor indevidamente cobrado, requer seja minorado tal valor, aplicando-se
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que pelo todo
exposto não verificou-se à parte autora motivos que gerassem um dano à
sua imagem/integridade.”, fl. 137.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 146/148), com resposta, fls. 152/159.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1055498-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.189
4
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais
e materiais.
Alega o autor, em síntese, que em ação anterior de
consignação em pagamento movida contra o Banco do Brasil,
realizou acordo para quitação de suas dívidas com a ré, cessionária
das operações de crédito; que mesmo com o acordo e o respectivo
pagamento, cumprimento integral, passou a receber cobranças da ré
(por telefone e e-mail); que há má-fé na cobrança indevida; por fim,
pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos materiais no importe de R$ 268.484,05, com fundamento no
art. 42, parágrafo único, do CDC e danos morais estimados em R$
20.000,00.
A sentença foi de procedência, com a condenação
da ré a pagar ao autor todos os valores indevidamente cobrados
dele (art. 940, CC e art. 42, CDC), no montante de R$ 268.484,05,
além de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (fls. 98/109).
O recurso prospera.
Dispõe o art. 940, do CC: “Aquele que demandar por
dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas
ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente
do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”.
E ainda o art. 42, do CDC, estabelece: “Na cobrança
de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1055498-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.189
5
será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo
único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição
do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido
de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.”.
Para aplicação dos referidos dispositivos legais é
necessária a demonstração da má-fé, como decidido pelo e. STJ em
Recurso Repetitivo. Veja-se:
“[...] 1.1. Controvérsia submetida ao rito dos recursos
repetitivos (artigo 543-C do CPC): A aplicação da sanção civil do
pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida
(cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916,
reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada
pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma
ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de
má-fé do credor. 1.2. Questão remanescente. Apesar do artigo 1.531 do
Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do
demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na linha da
exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da
prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade
do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal
orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do
direito adotada pelo Codex revogado. Precedentes. [...]” (REsp
1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016).
E ainda:
“2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1055498-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.189
6
consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do
credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não
ficou evidenciada a má-fé. [...]” (AgInt no REsp 1502471/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).
Nessa toada, consoante os precedentes da Corte
Superior, a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC exige:
“Devolução em dobro de indébito (artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor). Pressupostos
necessários e cumulativos: (i) cobrança extrajudicial indevida de
dívida decorrente de contrato de consumo; (ii) efetivo pagamento do
indébito pelo consumidor; e (iii) engano injustificável por parte do
fornecedor ou prestador. [...]” (REsp 1177371/RJ, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe
30/11/2012).
No mesmo sentido: “[...] A devolução em dobro dos
valores pagos pelo consumidor, a teor do que dispõe o art. 42 do
CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do
credor.
[...]”
(AgRg
no
AREsp
514.579/RS,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
16/10/2014, DJe 28/10/2014).
Ademais, “a jurisprudência desta Corte Superior
(STJ) é assente no sentido de que a compensação de valores e a repetição
de indébito são cabíveis sempre que verificado o pagamento indevido,
em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente
da comprovação do erro.” (AgInt no AREsp
189.141/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1055498-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.189
7
julgado em 28/03/2019, DJe 01/04/2019).
No caso concreto, de fato, a cobrança extrajudicial
restou incontroversa. Isto porque a peça contestatória não impugna,
especificamente, tal ponto. Ou mesmo a falta de prova. Ao
contrário, argumenta que a cobrança extrajudicial não gera danos
morais e que teria ocorrido equívoco no levantamento do numerário
depositado em juízo na consignatória, o que acarretou a não
liquidação dos contratos.
A despeito da cobrança extrajudicial, não se
verifica a presença dos pressupostos necessários à devolução
pleiteada seja simples ou dobrada.
Não
houve
pagamento
indevido
pelo
autor,
consumidor no importe perseguido - R$ 268.484,05. O único
pagamento comprovado diz respeito ao acordo firmado no valor de
R$ 20.000,00, mais honorários advocatícios de R$ 2.000,00 e foi
realizado em cumprimento ao pactuado (fls. 23/28).
O autor não foi demandado por dívida já paga nem
teve seu nome inscrito em cadastros restritivos. Frise-se, não
efetuou pagamento indevido ou a maior.
Também não se vislumbra má-fé na atuação da ré.
Os
documentos
de
fls.
84/87
revelam
que
o
mandado
de
levantamento judicial não foi retirado pelo advogado da ré, mas
pelo advogado do Banco-cedente, o que, de fato, pode ter
contribuído para a cobrança.
O cenário fático demonstra desorganização e
ineficiência por parte da ré no exercício de sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1055498-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.189
8
empresarial e, não propriamente má-fé na cobrança.
Outrossim, o e-mail de fls. 160/161, ainda que
considerado, apresentado apenas nas contrarrazões, não revela
cobrança ostensiva. Apenas anexa notificação da cessão ocorrida,
ausente informação de quitação do débito. E não se tem notícia de
que foi respondido, com a informação do pagamento realizado.
A
concessão
do
dano
material
perseguido
acarretaria, indubitavelmente, enriquecimento sem causa ao autor,
ausente pagamento indevido.
Já em relação ao dano moral aduz o autor que a “a
simples cobrança de valor já pago é suficiente para a sua caracterização”,
fl. 05.
O dano moral “é resultado de lesão aos direitos da
personalidade, isto é, à honra, à imagem, à integridade física, ao nome, à
liberdade de pensamento, entre outros” (Cf. REsp 669.914/DF, julgado
em 25/03/2014).
Ensina a doutrina: “Na realidade, multifacetário o ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha
de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração
social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento
da privacidade, no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos
traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1055498-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.189
9
situações de constrangimento moral” (Yussef Said Cahali, Dano Moral,
Ed. RT, p. 20/21).
As realidades descritas não estão presentes no caso
concreto. Não há prova de sua ocorrência, tampouco fatos graves
que, por si só, presumam a sua existência (dano in re ipsa). O autor
não foi demandado por dívida já paga nem foi negativado
indevidamente.
Houve mero dissabor e aborrecimento que fazem
parte do dia a dia de quem contrata, das relações negociais e, não
constrangimento ou sofrimento que tenha ferido de morte sua
honra, reputação ou dignidade.
Ademais, não se alega (nem se comprova) outros
fatos sérios a demonstrar grave dano de ordem psíquica ou
desdobramentos negativos à vida e às atividades ordinárias ou
creditícias do autor, que não a cobrança extrajudicial equivocada.
Nesta
linha,
o
entendimento
e.
STJ,
mutatis
mutandis, em casos de inadimplemento contratual; aqui também não
há prova de danos maiores ao autor, além do aborrecimento da
cobrança equivocada em si: “[...] A jurisprudência desta Corte entende
que o inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais,
se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a
dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, uma
vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou
dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual,
embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos
ao recorrente. Precedentes. [...]” (AgInt no REsp 1827470/PR, Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1055498-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.189
10
15/10/2019, DJe 11/11/2019).
Igualmente a jurisprudência deste Tribunal:
“[...] Abusividade das cobranças levadas a efeito

Danos morais, contudo, não caracterizados Os aborrecimentos sofridos
pela autora, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral
indenizável A cobrança indevida de débito prescrito configura-se como
mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana -
Não causa, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a
configuração do dano moral
Não demonstrado ter sido a cobrança
vexatória, nem que tenha ela chegado a conhecimento de terceiros, sendo
feita diretamente à autora Autora que não sofreu abalo de crédito em
razão da dívida questionada e não lhe foi imposta qualquer restrição
cadastral Inexistência de qualquer inscrição desabonadora inserida pelos
réus, referente ao débito ora discutido Ausência de ofensa a direitos da
personalidade Danos morais não caracterizados Indenização indevida
[...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1022189-07.2018.8.26.0007; Relator (a):
Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020).
“[...] Bancário. Cobranças extrajudiciais indevidas.
Danos morais. Inocorrência. Ausência de inscrição no cadastro de
devedores inadimplentes. Sentença mantida. [...]” (TJ/SP; Apelação
Cível 1002555-54.2018.8.26.0450; Relator (a): Tasso Duarte de Melo;
Órgão
Julgador:
12a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019).
“[...] Cobrança extrajudicial indevida
Sentença de
parcial procedência para declarar indevidos os valores cobrados pela ré
Insurgência do autor - Pretensão de recebimento de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1055498-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.189
11
morais Descabimento - Hipótese em que, apesar do reconhecimento da
inexigibilidade das cobranças, não restou comprovada a ocorrência de
danos morais - Ausência de inclusão do nome do autor junto aos cadastros
de inadimplentes
Inexistência de indícios de que o requerente tenha
sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou
ofensa à sua honra ou imagem Decisão preservada - RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1041467-09.2018.8.26.0002;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro:
11/12/2019).
Depois, “a indenização por dano moral não deve ser
deferida por qualquer contrariedade, não se devendo estimular o
enriquecimento indevido nem a chamada 'indústria do dano moral'.”
(REsp
504.639/PB,
Rel.
Ministro
SÁLVIO
DE
FIGUEIREDO
TEIXEIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
26/06/2003,
DJ
25/08/2003, p. 323).
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para julgar improcedente a ação, com custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa atualizado, devidos pelo vencido (art. 85, § 2o, CPC).
CAUDURO PADIN
Relator